Tribunal: STF
Processo: MS 20833
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-26
Data de publicação: 1989-04-26

Ementa:
Mandado de segurança contra ato omissivo  do  Presidente  da
Republica,  visando  a  decretação  de  perda  da  nacionalidade   de
parlamentar, de cuja bancada e primeiro suplente o impetrante.
         Processo extinto sem julgamento de mérito, por ilegitimidade
passiva, dado que a representação apresentada contra a  litisconsorte
passiva fora arquivada em nivel ministerial, sem que  o  procedimento
se houvesse alcado a deliberação de autoridade apontada como coatora.